Tribunal: TJES
Processo: 5004790-40.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004790-40.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: MARIA APARECIDA ALVES ROSA MITRE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5004790-40.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO: MARIA APARECIDA ALVES ROSA MITRE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 15924007. O recurso é cabível, tempestivo e a Fazenda Municipal é dispensada do recolhimento de custas judiciais prévias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Embora dispensado o relatório, adoto o resumo contido na sentença combatida: “
Cuida-se de ação de cobrança e obrigação de fazer ajuizada por
MARIA APARECIDA ALVES ROSA MITRE
em

face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, por meio da qual sustentam ser professora da rede municipal de ensino e que, contrariando o que dispõe a legislação regente do magistério e a Constituição Federal, o requerido remunera os professores considerando o período de 30 (trinta) dias para o cálculo da gratificação de férias (terço constitucional) e não 45 (quarenta e cinco) dias. Assim, requerem: i) seja reconhecido e declarado o direito de perceberem o adicional de férias calculado sobre a totalidade de suas férias (45 dias de férias); ii) o pagamento da diferença entre o adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias e o adicional de 1/3 sobre 30 dias de férias, no período ainda não alcançado pela prescrição; iii) o pagamento das parcelas vincendas do adicional constitucional de férias calculado sobre 45 dias e não sobre 30 dias
”

O Juízo de origem
julgou a ação procedente nos seguintes termos
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos insertos na inicial com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a prescrição dos valores anteriores a 18/05/2019, para: a) Declarar o direito da parte autora, com exercício de docência nas unidades escolares, nos termos do art. 51 da Lei nº 1.820/98 e da fundamentação retro exposta, a gozar do adicional previsto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição da República, com contornos obtidos a partir do cálculo sobre o montante remuneratório equivalente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não se restringindo ao mínimo de 30 (trinta) dias; b) Condenar o Município de Guarapari ao pagamento de quantia certa em favor dos requerentes em virtude do reconhecimento do direito acima, considerando os valores pretéritos compreendidos no lapso temporal de 5 (cinco) anos, prazo prescricional do Decreto-Lei nº 20.910/32, anteriores à data da propositura da ação, instante em que foi interrompida a prescrição (art. 240, §1º do CPC); c) Condenar o Município de Guarapari em obrigação de fazer consistente no pagamento vindouro do adicional de 1/3 (um terço) de férias sobre o montante remuneratório equivalente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não se restringindo ao mínimo de 30 (trinta) dias, desde que estejam atendidos os requisitos do art. 51 da Lei nº 1.820/98 e os contornos do direito declarado no item "a" supra”.

Irresignado, o Município de Guarapari interpôs recurso no id 15924008 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que o Estatuto do Magistério do Município (Lei Municipal n. 1.820/98) não prevê a concessão de 45 dias de férias, mas somente 30, sendo os demais de recesso. Por isso, o cálculo das férias da servidora estaria sendo feito corretamente.

Contrarrazões no id 15924010, na qual a Recorrida postula pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Cinge-se à controvérsia na possibilidade ou não de cômputo de pagamento de férias sobre 30 ou 45 dias de férias para pagamento do direito de 1/3 de férias a profissionais da educação do Município de Guarapari. É sabido que ao profissional da educação, quando em exercício de regência de classe nas Unidades de Ensino, garante-se o direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos, conforme previsão do calendário escolar. Por esse motivo o adicional de 1/3 (um terço), assegurado no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre o período de férias efetivamente gozado, ou seja, sobre os 45 dias.

Contudo, a jurisprudência entende que, para que o terço constitucional seja calculado sobre 45 dias, além da previsão constitucional, é necessário existir Lei local, do próprio ente federativo, que também garanta os 45 dias de férias. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DOS QUADROS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL INCIDENTE APENAS PARA O PERÍODO DE 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE TODO O PERÍODO DE FRUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA POR FORÇA DE REMESSA NECESSÁRIA. 1.
O entendimento do e. STF e também o do e. TJES é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído [por professor da rede pública de ensino] de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre tal período e não sobre os 30 (trinta) dias como asseverado pelo [ente público] (e. TJES, Apelação n.º 45130001691). Precedentes do e. STF e do e. TJES.
2. Nos termos do §4º, II, do artigo 85 do CPC/15, a fixação do percentual de honorários sucumbenciais deve ser fixado após a apuração do montante da condenação, em liquidação de sentença (Apelação/Remessa Necessária n.º 047140096562). 3. O e. TJES, seguindo entendimento do c. STJ firmado em recurso repetitivo, adota o IPCA-E como índice de correção em casos idênticos ao julgado (relativo a servidor público), cujo montante depende de prévia apuração em liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140096984, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020).
(grifei).

Assim, tem-se que: existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído por professor da rede pública de ensino de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre o período total e não somente sobre os 30 (trinta) dias.

Nesse sentido, nota-se que a Lei Municipal n. 1.820 de 1998, citada pelo próprio Município, prevê expressamente o benefício de 45 dias de férias aos professores daquela municipalidade, nos seguintes termos:

Art. 51 Os profissionais de Educação , quando em exercício das atribuições específicas em função de Magistério nas unidades escolares,
gozarão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais
anualmente das quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos.

A Lei em questão concede aos professores 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não havendo na letra legislativa qualquer diferenciação entre recesso e férias. Portanto, verifica-se que está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença guerreada.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)